Tribunal: TJDFT
Processo: 0743324-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que homologou a desistência da ação originária, sem condenação em honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se se o acórdão teria incorrido em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários de sucumbência, mesmo diante de manifestação da parte ré antes da desistência, e ao considerar preclusa a discussão sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado fundamentou que a manifestação da parte ré, limitada à impugnação de pedido liminar, não configura resistência efetiva ao mérito nem supre a ausência de citação válida, não havendo, portanto, formação da relação processual que justifique a condenação em honorários, nos termos do art. 90 do CPC.
4. Quanto ao valor da causa, a ausência de impugnação atrai a preclusão prevista no art. 293 do CPC.
5. Não se verificam omissões ou contradições a serem sanadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.